Tribunal: TJPA
Processo: 0841455-17.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841455-17.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVANA FERREIRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ERRO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE DAS VERBAS ALIMENTARES. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal versa sobre a demanda de ressarcimento ao erário, cuja improcedência foi decretada pela sentença, em razão da ausência de provas quanto ao recebimento indevido do benefício previdenciário pela requerida no período de dezembro/2016 a agosto/2018;

2.

Analisando os elementos fáticos dos autos não se vislumbra a efetiva comprovação de que a apelada se apropriou indevidamente de valores depositados na conta do falecido, não tendo o autor cumprido seu ônus probatório, conforme estipulado no art. 373, I do CPC;

3. Além disso, os valores percebidos a título de rateio possuíam caráter alimentar, não estando sujeitos à devolução conforme o princípio da
irrepetibilidade
, o qual estabelece que verbas de natureza alimentar, destinadas à subsistência, não devem ser restituídas. Nesse sentido, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido pela impossibilidade de restituição quando o beneficiário recebe valores de boa-fé por interpretação equivocada da Administração Pública;

4.

Portanto, diante da ausência de comprovação de má-fé da apelada e da natureza alimentar dos valores percebidos, não há fundamentos para reformar a sentença;

5. Recurso desprovido.

Vistos, etc.
,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer d
a apelaç
ão
cíve
l
,
e no mérito
,
neg
ar
provimento ao recu
r
so interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
com
início
em 1
5 de abril de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto p
elo

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara de Fazenda da Capital
, nos autos d
a
AÇÃO DE COBRANÇA

ajuizada

pelo ora apelante em desfavor de
IVANA BARBOSA BATISTA
.

O histórico dos eventos nos autos revela que a Autarquia iniciou o processo administrativo nº 2018/388187, no qual constatou o recebimento indevido de benefício pela demandada após o óbito de seu genitor,
Idemar
Barbosa, ocorrido em 25/12/2016.

Afirma que a requerida somente informou o óbito do beneficiário em

28/08/2018.

Diante disso, pleiteou o ressarcimento dos valores do benefício previdenciário que foram depositados na
conta do beneficiário no período entre o seu falecimento e o

cancelamento do benefício, somando R$ 49.954,28 (quarenta e nove mil novecentos

e cinquenta e quatro reais e vinte e oito
c
entavos) (atualizado até 29/07/2020).

O feito seguiu, e o Juízo primevo proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...)
IV – DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS.

Fica comprovado nos autos que houve saques posteriores ao óbito do
de

cujus
.
Inexistem provas de quem efetuou estes saques, todavia.

Com efeito, não há nos autos qualquer elemento que possam apontar a

autora como a pessoa que se apropriou dos valores depositados indevidamente na

conta do
de cujus.

Lamentável que em um mundo cada vez mais interligado e com

cruzamento de informações não seja possível aos órgãos previdenciários a notificação

das mortes ocorridas no país.

Impõe-se o improvimento do pedido por ausência de provas com base no

art. 373, I do CPC.

Dispositivo

V – Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO

IMPROCEDENTE O PEDIDO para EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO

DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC.

VI – Sem custas.

VII – Honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da

causa.

VIII – Observado o prazo para recurso, certifique-se e arquivem-se os

autos.
”

Nas razões recursais, de forma sucinta, o advogado do recorrente argumenta que, no período entre o falecimento e a notificação oficial do IGEPREV, os valores correspondentes aos meses de dezembro/2016 a agosto/2018 foram erroneamente depositados na conta bancária do falecido. Apesar de uma devolução parcial no valor de R$ 2.258,52
(dois mil duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos)
ter sido efetuada em 02/01/2019, ainda resta um montante pendente de ressarcimento no valor de R$ 49.954,28
(quarenta e nove mil
novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos)
, o qual foi indevidamente apropriado pela parte ré, conforme confessado em sua contestação.

A
firma que, diante da impossibilidade de resolver a questão de forma extrajudicial, busca a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a restituição dos valores desviados e fazer valer seu legítimo direito.

Prossegue aduzindo
que a questão está claramente resolvida, considerando a confissão da apelada. Segundo o órgão, não importa em benefício de quem o dinheiro foi sacado e utilizado, mas sim o fato de ter sido retirado indevidamente da conta bancária de uma pessoa falecida, sem a devida autorização judicial.

D
estaca que, apesar das alegações da requerida de que suas ações visavam cuidar da sra. Ivete, interditada por invalidez, e que o benefício retirado era de natureza alimentar, a alegação de boa-fé não pode ser utilizada neste caso para isentar a ré do ressarcimento dos valores devidos. Isso se deve ao fato de que, se uma conduta é proibida por lei, presume-se que se tenha conhecimento dessa proibição, independentemente de haver ciência explícita ou não.

Assim, requer o provimento do recurso
para que seja julgado procedente o pedido de ressarcimento

de recebimento de quantia indevida proveniente da conta do
ex-beneficiário
.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento (ID nº
15390254 - Pág. 1
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação cível foi recebido no duplo efeito (ID nº
15688949 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer manifestando-se pelo

não provimento
do recurso
(
ID
nº
16537827 - Pág. 6
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do
r
ecurso
e passo a
apreciá-lo
.

MÉRITO

A controvérsia recursal se concentra na

análise
da
sentença que
julgou
improcedente a demanda de ressarcimento ao erário,
por ausência
de provas de que a
requerida
tenha recebido o benefício de seu genitor no período de dezembro/2016 a agosto/2018.

O apelante sustenta que a apelada agiu de má-fé ao não informar o óbito de seu genitor, ocorrido em 25/12/2016, comparecendo apenas em 28/08/2018 para fazer a comunicação ao Instituto. Portanto, argumenta que a apelada deve ressarcir o erário pelo que recebeu indevidamente.

Conforme consta nos autos, em 16.05.2017, a requerida compareceu ao IGEPREV para regularizar o benefício de sua irmã.
Segundo a requerida, n
essa ocasião, informou que seu genitor havia falecido. Mesmo com a disponibilização de todos os documentos, incluindo a certidão de óbito do Sr.
Idemar
Barbosa, a servidora responsável pelo atendimento não anexou o referido documento ao processo. Em vez disso, deu prosseguimento ao processo de rateio do benefício entre a Sra. Ivete e o Sr.
Idemar
.

Posteriormente, em 05.11.2018, a requerida recebeu uma carta do IGEPREV, informando a necessidade de devolução de valores no montante de R$ 17.508,64 (dezessete mil quinhentos e oito reais e sessenta e quatro centavos), devido ao óbito do sr.
Idemar
Barbosa. Em resposta a isso, a requerida procedeu com uma Reclamação junto ao IGEPREV, em 04.12.2018, informando que o Sr.
Idemar
havia falecido e que o rateio do benefício com a Sra. Ivete não deveria persistir, uma vez que esta última se tornara a única beneficiária após o óbito do genitor de ambas (ID nº 15390216 - Pág. 1).

Conforme destacado pelo Juízo singular, não há
efetiva
comprovação nos autos de que a apelada se apropriou indevidamente de valores depositados na conta do falecido, não tendo o autor cumprido seu ônus probatório, conforme estipulado no art. 373, I do CPC.

Lado outro, ao contrário do que alega o apelante, não se observa confissão por parte da apelada quanto a receb
imento de
supostos valores indevidos. A análise dos autos indica que os valores mencionados dizem respeito
ao benefício exclusivo da sua irmã, o qual foi erroneamente rateado devido a um erro administrativo.

Com efeito, competia ao
autor/
apelante demonstrar de maneira efetiva a existência de eventual má-fé por parte da
apelada
, o que não foi devidamente comprovado nos autos.

Além disso, é importante destacar que os valores percebidos a título de rateio possuíam caráter alimentar. Nesses casos, não se justifica a devolução, em conformidade com o princípio da
irrepetibilidade
. Tal princípio, construção doutrinária, estabelece que verbas de natureza alimentar, destinadas à aquisição de bens essenciais para a sobrevivência, não estão sujeitas à devolução.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos assemelhados, vem decidindo que a verba

paga em favor de servidor público ou pensionista, em razão de má aplicação da lei ou de erro

da Administração, não está sujeita à devolução, desde que esteja de boa-fé o beneficiário,

vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS

COM EFEITOS INFRINGENTES. OFENSA AO ART. 535 DO CPC

CONFIGURADA. EX-COMBATENTE.
PENSÃO
. PRINCÍPIO DO

TEMPUS REGIT ACTUM.
VALORES RECEBIDOS

INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI.

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ CONFIGURADA.

1. Hipótese em que a controvérsia não foi decidida de forma estreme de

dúvidas, uma vez que ausente a análise a respeito de qual a norma aplicada

para regular a pensão por morte.

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o direito à pensão

de ex-combatente é regulado pela norma vigente na data do falecimento

deste. Precedentes: REsp 1.373.794/PE, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda

Turma,
DJe
19/6/2013; RMS 29.986/MA, Rel. Ministro Jorge Mussi,

Quinta Turma,
DJe
03/11/2014; REsp
612.090/PE, Rel.

Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 6/8/2007;
AgRg
no REsp

904.283/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 29/6/2007; REsp

543.324/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 2/10/2006.

3.
O STJ entende pela impossibilidade de efetuar o desconto de

diferenças que foram pagas indevidamente a servidor ou pensionista

em decorrência de interpretação errônea, equivocada ou deficiente da

lei pela própria Administração Pública quando se constata que o

recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé, como ocorreu no caso

dos autos.
Essa orientação foi reafirmada no julgamento do REsp

1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe

19/10/2012, submetido ao rito dos Recursos Especiais repetitivos (art. 543-

C do CPC).

4. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar

parcial provimento ao Agravo Regimental.

(STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp 1371190/RN, Rel. Ministro HERMAN

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2015,
DJe

18/05/2016).

ADMINISTRATIVO.
PAGAMENTO INDEVIDO PELA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SERVIDOR. RECEBIMENTO DE

BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO.
A Primeira Seção do

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.244.182, PB,

relator o Ministro Benedito Gonçalves, processado sob o regime do art. 543-

C do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que
"quando

a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando

em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de

que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que

ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público
" (
DJe

19/10/2012). Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
67.270/MT, Rel. Ministro ARI PARGENDLER,

PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2013,
DJe
22/05/2013).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO
.

ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90
VALORES RECEBIDOS

INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI.

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO

ADMINISTRADO.
RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO

NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário

dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos

indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação

equivocada de lei.

2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns

temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito,

como a boa-fé.

3.
Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta

erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor,

cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e

definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto
dos mesmos
, ante a

boa-fé do servidor público.

4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia,

submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA

SEÇÃO, julgado em 10/10/2012,
DJe
19/10/2012).

Portanto, diante da ausência de comprovação de má-fé
da apelada
, não há justificativa para a reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e,
na esteira do parecer ministerial,

conheço

da apelaç
ão
cíve
l,
e no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto,

nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém,
1
5
de fevereiro
de 202
4
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2024